Tribunal: TJDFT
Processo: 0706128-17.2023.8.07.0002
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-18
Data de publicação: 2024-08-09

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DA DEFESA. ROUBO MAJORADO. EMPREGO DE ARMA BRANCA. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. PRISÃO EM FLAGRANTE. RECONHECIMENTO PESSOAL. DESNECESSIDADE. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CRITÉRIO DE EXASPERAÇÃO. MANUTENÇÃO. Incabível o acolhimento da tese absolutória em hipótese na qual as provas são suficientes, robustas e harmônicas para definir que o réu subtraiu patrimônio da vítima, exercendo grave ameaça com emprego de arma branca. A ausência de reconhecimento formal não afasta a segurança das provas constantes dos autos, uma vez que o acusado foi preso em flagrante pouco depois da ocorrência do crime, com a faca utilizada na empreitada criminosa e com os pertences do ofendido, sendo prontamente identificado. Restou pacificado, na jurisprudência e na doutrina, o entendimento de que o órgão julgador, sob a perspectiva da discricionariedade fundamentada, pode se pautar em diferentes critérios, tais como o objetivo-subjetivo, pelo qual aplicada a fração de 1/8 sobre o intervalo entre a pena máxima e a pena mínima em abstrato; ou a aplicação da fração de 1/6 da pena mínima por cada circunstância judicial desfavorável; ou a adoção de critério diverso, desde que haja fundamentação idônea para a exasperação aplicada. A adoção da fração de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima cominadas em abstrato para o delito, para cada circunstância judicial desfavorável, encontra respaldo na jurisprudência e, portanto, deve ser mantida.